Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-73.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000288-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), RONALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.661-20 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA –INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 137177162), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
7
.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 369,57 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), R$ 234,64 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), R$ 912,55 (novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 320,41 (trezentos e vinte reais e quarenta e um centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A cessão de crédito realizada pela Natura Cosméticos S.A à recorrente;

2.

O exercício regular de direito;

3.

A inexistência de danos morais.

4.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. E, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão dos débitos nos valores de
R$ 369,57 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), R$ 234,64 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), R$ 912,55 (novecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), e R$ 320,41 (trezentos e vinte reais e quarenta e um centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços do demandado.

O reclamado, em sede de contestação (id. nºs 137177151/137177154), anexou aos autos os termos de cessão de crédito, os quais foram impugnados pelo reclamante no id. 137177161.

Ainda, nos ids. 137176190/137176198,
o reclamado apresentou telas sistêmicas, notificação da cessão, notas fiscais, bem como os canhotos de recebimentos de mercadorias, assinados em nome do autor e de terceiro, identificado como seu sobrinho
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual,
não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito ou baixa do débito nos órgãos de restrição ao crédito, nem mesmo a ocorrência de danos morais
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/reclamado tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022